Tribunal: STF
Processo: RE 74492
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-05-21
Data de publicação: 1976-05-21

Ementa:
CABE A RESTITUIÇÃO, EM DINHEIRO, DA COISA VENDIDA A CRÉDITO,
ENTREGUE NOS QUINZE DIAS ANTERIORES AO PEDIDO DE FALÊNCIA OU DE
CONCORDATA, QUANDO, AINDA QUE CONSUMIDA OU TRANSFORMADA, NÃO FAÇA O
DEVEDOR A PROVA DE HAVER SIDO ALIENADA A TERCEIRO.